Tribunal: TJDFT
Processo: 0730870-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DO ACRÉSCIMO DE 10% PELO DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Diante do depósito realizado nos autos, do silêncio do executado-agravado sobre os esclarecimentos solicitados pelo juízo a quo e, ao cabo, de sentença extinguindo a execução pela satisfação da obrigação, é totalmente descabida a pretensão do agravado de restituição de parte do valor depositado, sob a singela alegação de que realizou pagamento em quantia a maior da devida.
2. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido.